Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO PINHEIRO DE SOUSA, com o escopo de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente. No arrazoado lançado na petição inicial, noticia o ilustre impetrante que o paciente foi preso em 12/05/2021, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto mediante fraude e lavagem de capitais. Alega, inicialmente, violação ao exercício da profissão, isso porque ainda não teria recebido resposta do d. Juiz do conhecimento quanto ao acesso aos autos, sendo que, conforme informação repassada por um servidor da Secretaria, “talvez nessa semana” a pretensão fosse analisada. Insurge-se o impetrante, outrossim, contra os termos constantes da r. decisão combatida, sustentando que apesar da prisão do paciente ter como fundamento a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, no caso em exame, não existiria justificativa para a imposição de medida tão gravosa. Argumenta, no ponto, que não existem indícios no sentido de que o paciente estivesse atuando na posição de líder da organização, até porque o ato a ele atribuído consistiu somente na realização de depósitos em conta corrente de pessoa já falecida. Por isso, “não obstante a diferenciação feita na denúncia a respeito da importância da conduta e posição de cada acusado, de forma injusta e ilegal, o Paciente vem merecendo o mesmo tratamento dos líderes da suposta quadrilha”. Quanto à questão atinente à garantia da instrução criminal, assevera que as buscas e apreensões já ocorridas em relação aos demais denunciados, são suficientes para assegurar a investigação, de forma que não subsiste a necessidade da prisão do ora paciente. Pondera, por fim, ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, sobretudo diante do contexto de pandemia que se observa no momento. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar para o fim de que seja imediatamente expedido alvará de soltura em favor do paciente para que, em liberdade, possa responder ao processo. Brevemente relatados. Passo a decidir. Conforme foi constatado em consulta aos autos de origem (PePrPr 0704952-17), nesta data (18/5/2021), foi afastado o sigilo em relação à publicidade do processo, consoante certidão emitida pela laboriosa Secretaria do d. Juízo do conhecimento (ID 91993789 dos autos de origem). Desse modo, tenho por prejudicada a arguição de violação ao livre exercício profissional por parte do ilustre impetrante. A respeito do tema de fundo, ainda em análise aos autos de origem, foi possível depreender que a prisão preventiva do paciente foi requerida pela d. Autoridade Policial (Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos), considerando novas investigações decorrentes do desdobramento do Inquérito Policial 51/2019 (ID 88178583 dos autos de origem). Segundo consta do relatório policial, os crimes que estão sendo imputados aos investigados foram cometidos da seguinte maneira (ID 88178583 dos autos de origem): “A Organização Criminosa recolhia as informações da conta bancária, em seguida, utilizando-se de engenhosidade social (fraude) obtinha as credenciais de segurança das referidas contas, o que possibilitava ao FRAUDADOR acessar a conta bancária e realizar a subtração dos valores. O FRAUDADOR praticava o crime furto, eis que a vítima não entrega o numerário voluntariamente (não realiza a transferência/depósito bancário). Enganada, a vítima entregava a credencial de segurança e os criminosos, utilizando-se dessa informação, acessavam a conta da vítima e efetuavam a operação. Em seguida, o FRAUDADOR transferia os valores da conta da vítima para as contas bancárias do RECEBEDORES/REPASSADORES. Assim, o FRAUDADOR é o autor da subtração dos valores, no entanto, para a consumação do furto, ou seja, que os valores saiam da esfera de disponibilidade da vítima, era imprescindível uma conta bancária de destino do numerário. Portanto, os demais integrantes figuram como partícipes necessários para o crime de furto qualificado. Nas agências, os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES orientavam os RECEBEDORES/REPASSADORES a realizarem saques e/ ou transferências bancárias para outras contas, isto quando aqueles não faziam a operação no terminal de auto atendimento e este somente colocava o dedo para confirmar a biometria. As cédulas sacadas eram recolhidas pelos GERENCIADORES DE OPERAÇÕES, que faziam a repartição dos percentuais entre os RECEBEDORES/REPASSADORES e RECRUTADORES e, posteriormente, procediam a divisão do dinheiro para os demais membros do grupo criminoso. Os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES orientavam os RECEBEDORES/REPASSADORES a realizarem transferências para outras contas bancárias, a fim de desvincular os valores subtraídos da conta imediatamente destinatária com objetivo de afastar, dissimular e ocultar a ligação com o ilícito cometido. Além disso, os GERENCIADORES DE OPERAÇÕES também ordenavam que os RECEBEDORES/REPASSADORES a prática de simulação de transações em máquinas pin pad, mais uma vez, com o escopo de aparentar a licitude das transações (lavagem de capitais)”. Segundo consta do mesmo relatório policial, o paciente foi identificado como integrante da organização criminosa, com a seguinte individualização de conduta (ID 88178583 dos autos de origem): “Os investigadores apontam que os depósitos em envelope na conta do falecido Reinaldo de Assis Lima, somente do banco do Brasil, totalizam mais de R$ 1,5 milhão de reais, no período de 8 meses. FABIO PINHEIRO DE SOUSA depositou três vezes na conta de REINALDO DE ASSIS LIMA, enquanto estava preso em regime aberto. Cumpriu sentença por Furto Mediante Fraude e Organização Criminosa, conforme Processo número 0005038-83.2017.8.07.0015, estando extinta a punibilidade por cumprimento da pena (07/04/2020). Ademais, diversos depósitos foram feitos na conta de REINALDO por FÁBIO PINHEIRO DE SOUSA, vulgo FABINHO, um dos associados à ELIAQUENS, ambos denunciados e condenados na Operação Safira/11a DP/PCDF de 2015. (...) Vale repisar que, conforme retromencionada Ocorrência Policial 3296/2020 - 20a DP, suspeitos estão praticando os delitos citados no relatório policial, com data de 10/08/2020, três meses após a prisão de JULIANA, o que demonstra que a ORCRIM continua extremamente atuante”. O. d. Juiz do conhecimento, em parte, deferiu o requerimento, decretando a prisão do ora paciente, no particular, assim fundamentando a sua r. decisão (ID 89147712): “(...) Quanto aos investigados FABIO PINHEIRO DE SOUSA, GILDOMARQUES MARINHO DA SILVA, SAULO TRINDADE DE ALMEIDA, WELLINGTON DE QUEIROZ DA SILVA e RAFAEL ALVES DE QUEIROZ. Apurou-se que os Investigados em epígrafe atuavam efetuando depósito a terceiros, assim, há fortes indícios de que integravam o grupo criminoso exercendo a função de BENEFICIÁRIOS/REPASSADORES. O Indigitado Fábio Pinheiro de Sousa realizou depósitos em favor de REINALDO DE ASSIS LIMA (já falecido), recebeu, no período de 8 meses, o valor de R$1.500.000.00 mediante depósitos em envelope em uma única conta do banco do Brasil. Se não bastasse a gravidade da conduta praticada por FÁBIO, verifica-se a persistência na prática de delitos, sendo a prisão o meio de contê-lo”. Em face dos fatos e informações acima retratados, ao menos por um juízo de restrita delibação, não vislumbro a existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal manifestos, decorrentes da decretação da prisão preventiva do paciente. Como visto, a custódia cautelar foi requerida pela autoridade policial e reiterada pelo representante ilustre representante do Ministério Público atuante na 1a Instância que, em sua abalizada manifestação, enfatizou que, não “bastasse a gravidade da conduta praticada por FÁBIO, verifica-se a persistência na prática de delitos, sendo a prisão o meio de contê-lo” (ID 88233994). Conforme se apurou no já aludido relatório policial, a organização criminosa é atuante em todo o país, sobretudo no Distrito Federal e, de forma extremamente complexa, movimentou ilicitamente milhões de reais mediante fraude. Os dois inquéritos instaurados para a investigação demonstram estratégias bem organizadas, assim como um efeito devastador em muitas empresas. O ilustre representante do Parquet, ao reiterar o pedido de prisão preventiva promovido pela d. autoridade policial, assim sintetizou a ofensa à ordem pública, para efeito de segregação cautelar (ID 88233994): “As infrações penais são concretamente graves pelos seguintes motivos: a) os infratores agiram no seio de organização criminosa altamente estruturada; b) praticaram crimes no ambiente cibernético, mediante emprego de fraude; c) além da estruturação da organização criminosa, atuavam para dificultar a investigação, eis praticavam várias transações bancárias para desvincular o dinheiro ilícito de sua conta de origem, o que a um só tempo impede o estorno do numerário e dificulta a investigação; d) os crimes apurados foram praticados durante a pandemia de covid-19, que agravou a crise econômica brasileira e individual. Ademais, um dos crimes vitimou empresa que gera diversos empregos, circunstância que implica graves prejuízos diante do cenário de desastre provocado pela pandemia; e) em três crimes os Investigados movimentaram ilicitamente o total de R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil Reais)”. Como se pode observar, a forma de atuação do paciente, ainda em apuração, não afasta, por si só, a necessidade e possibilidade da decretação da prisão preventiva em comento, até porque independentemente de exercer conduta de liderança, existem indícios de participação relevante, com grande movimentação financeira. Por outro lado, em relação ao paciente, é evidente o risco de reiteração delitiva, considerando a informação de que efetuou os repasses de dinheiro enquanto cumpria pena em regime aberto, por condenação em crime similar ao apurado nas investigações em andamento. Importante consignar, ainda, que no relatório policial anteriormente citado, consta a informação no sentido de que os suspeitos continuaram a realizar os crimes em apuração, mesmo após a prisão de uma das líderes da organização criminosa. Sendo assim, não há dúvida de existe fundamento idôneo a amparar o decreto segregatório, isto é, o risco à ordem pública. A jurisprudência que vem sendo praticada nos Tribunais do país, outrossim, encontra-se consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ - RHC n. 63.855/MG). Por fim, é indiscutível que a “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar”, nos termos do art. 282, parág. 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. Aliás, o próprio art. 310, II, do CPP determina que a conversão do flagrante em preventiva deve ocorrer quando se revelar “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Por conta das considerações supra, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.